Tribunal: STF
Processo: HC 243692
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 196.193/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (9,95KG DE COCAÍNA). RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉUS REINCIDENTES ESPECÍFICOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    2. No caso, os agravantes foram presos em flagrante ao tentar remeter um moedor de cana-de-açúcar contendo expressiva quantidade de droga de elevado potencial lesivo - 9,95kg de cocaína - para o exterior. 



    3. Como é cediço, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). 



    4. Nesse contexto, as instâncias ordinárias fundamentaram a prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública, pois os agravantes são reincidentes específicos, ostentando condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas.



    5. Sobre o tema, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 



    6. É "[i]nadmissível a análise da alegação de que o recorrente teria agido na condição de "mula do tráfico", ante a necessidade de exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus." (HC n. 673.905/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 20/09/2021). 



    7. Ademais, apesar de o agravante Michael ter filhos menores de 12 anos, o Juízo de primeiro grau ressaltou que as crianças estão sendo cuidadas pela mãe, não sendo o acusado o único responsável por elas. 



    8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    10. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes: 



    No particular, a prisão preventiva dos agravantes foi decretada pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 84/85): 



    Consta dos autos que os autuados foram presos em flagrante na data de ontem ao tentarem remeter objeto (máquina de caldo de cana) com drogas ao exterior, tipificando-se a conduta pelos delitos dos artigos 33 C/C art. 40, I, da lei 11.343/06. Consta que na data do flagrante, após suspeita do conteúdo da encomenda por funcionário da DHL, a Polícia Federal foi acionada, sendo que o conduzido RICARDO HENRIQUE ROSA carregou a encomenda e estava acompanhado por MICHAEL e ANDERSON. Nos termos do art. 313 do CPP, constata-se que o crime é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos. Ademais, os investigados Michael e Ricardo Henrique são reincidentes. Verifica-se risco à ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Em relação ao autuado Michael, embora tenha comprovante de residência, consta do auto de prisão em flagrante que já havia uma investigação anterior exatamente por fato bastante assemelhado, de modo que sua soltura nesse momento implicaria uma afronta à ordem pública, sendo prematura a eventual concessão de liberdade provisória nesse momento processual. Em relação ao autuado Anderson, embora tenha comprovado a residência fixa, nada há em relação a sua ocupação lícita, e estando em pleno cumprimento de regime aberto em relação a outros atos também em relação ao delito de tráfico de drogas, traz receio ao cometimento de novos delitos. Em relação a sua efetiva participação do ato criminoso demandará uma maior investigação, a ser realizada e deliberada pelo juiz natural. Assim sendo, por ora, entendo que a conversão em prisão preventiva se faz necessária. 



    [...]



    No caso, os agravantes foram presos em flagrante ao tentarem remeter um moedor de cana-de-açúcar contendo expressiva quantidade de droga, de elevado potencial lesivo - 9,95kg de cocaína -, para o exterior. 



    [...]



    Nesse contexto, as instâncias ordinárias fundamentaram a prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública, pois os agravantes são reincidentes específicos, ostentando condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas. 



    Com efeito, a perseverança dos agentes na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente pela quantidade de entorpecente apreendido (9,95kg de cocaína). 



    Esta CORTE já decidiu que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 



    Não bastasse isso, o acórdão impugnado destaca que os pacientes são reincidentes específicos, ostentando condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas. 



    Dessa forma, o fundado receio de reiteração delitiva, na linha da jurisprudência desta CORTE, evidencia a imprescindibilidade da custódia cautelar com o fito de garantir a ordem pública: HC 142.795-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.552-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140.215-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139.214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente